Tribunal: TJES
Processo: 5006607-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006607-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA e outros

AGRAVADO: JOSEFA MARIA DA CONCEICAO registrado(a) civilmente como ESPOLIO DE JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
FALECIMENTO DO PROPRIETÁRIO. IMÓVEL OCUPADO POR HERDEIRO. PRINCÍPIO DA
SAISINE.
FORMAÇÃO DE CONDOMÍNIO ATÉ A PARTILHA. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. ART. 561 DO CPC.
R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
DECISÃO
REFORMADA.

1.
A ação de reintegração de posse consubstancia interdito passível de ser aviado por aquele que foi desapossado da coisa, injustamente, com o fim de reavê-la e restaurar a posse perdida.

2.
Hipótese em que inexistiu o esbulho narrado pelo recorrido, uma vez que com o falecimento da genitora, nos termos dos arts. 1.199, 1.206 e 1.784, do Código Civil, bem como em atenção ao princípio da
saisine
, houve a transmissão da propriedade e da posse a todos os seus herdeiros, sendo, então, também legítima a posse dos requeridos, ora agravantes.

3.
Enquanto não realizada a partilha dos bens nos autos do inventário de nº 0011089-78.2006.8.08.0012, todos os herdeiros são coproprietários e compossuidores dos bens deixados.

4.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5
006607-42.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
LUIZ CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA E OUTRA

AGRAVADO
:
ESPÓLIO DE
JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUIZ CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA E OUTRA
em face da r. decisão com cópia no id 5310539, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada pelo
ESPÓLIO DE
JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO
,
nesse ato representado pelo seu inventariante Antônio Barbosa da Silva
,
em face dos recorrentes, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que
“seja expedido mandado de reintegração de posse em favor do ESPÓLIO DE JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO, para que a parte requerida, LUIZ CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA E ALESSANDRA ASSUMPÇÃO, desocupe o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias”
.

Em suas razões de id 5310535, a parte agravante aduz, em síntese, que
(i)
não restam preenchidos os requisitos para deferimento da liminar;
(ii)
na ação de inventário de nº 0011089-78.2006.8.08.0012 não houve a exclusão do 1º recorrente da condição de herdeiro;
(iii)
o imóvel foi construído, em grande parte, através dos rendimentos disponibilizados pelos agravantes à irmã Claudiana;
(iv)
os recorrentes moravam com Claudiana para ajudar nos cuidados necessários no tratamento da doença que a acometia; e
(v)
residiam no imóvel com autorização dos demais herdeiros, não havendo caracterização de esbulho possessório.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sobrestar os efeitos da decisão objurgada. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
deferida
mediante a decisão acostada no id 5520149.

Contrarrazões, no id 7872064, pelo desprovimento do recurso.

Antes, porém, de analisar a presença de tais requisitos, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de
“ação de reintegração de posse”
ajuizada pelo
ESPÓLIO DE
JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO
,
ora agravado, em face de
LUIZ CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA E
ALESSANDRA DA ASSUMPÇÃO
, ora agravantes, na qual aduz, em síntese, que o objeto da demanda consiste em imóvel deixado pela
de cujus
Josefa Maria da Conceição, em sua parte nos fundos, onde residia a herdeira Claudiana Maria da Conceição Silva, também falecida, e que foi esbulhado pelos recorrentes após a morte dessa.

Segue narrando que o referido imóvel integra os bens em processo de inventário (registrado sob o nº 0011089-78.2006.8.08.0012), e que o inventariante tem tido dificuldades para administrar o acervo hereditário,
“principalmente para se chegar a uma solução final, para retirada dos esbulhadores, devid
a a
permanência, resistência, relutância e irredutibilidade dos esbulhadores que não abrem mão da posse ilegal”
.

Sustenta que a falecida herdeira Claudiana Maria da Conceição Silva residia no bem desde o ano de 2013, e que o esbulho ocorreu quando houve a retenção das chaves do imóvel, pelos requeridos, após o seu falecimento, o que ocorreu em 2015.

Basicamente diante de tais argumentos, ajuizou a presente demanda, pugnando, liminarmente, pela expedição de
“mandado de reintegração de posse em consonância com o artigo 300 do Código de Processo Civil (...) para desocupação incontinenti do imóvel descrito no preâmbulo da peça de ingresso, reintegrando o demandante em sua posse na parte esbulhada pelos réus
”.

Recebida a inicial e após a realização de audiência de justificação, o Magistrado primevo deferiu parcialmente pedido liminar, nos termos anteriormente delineados.

E foi justamente em face deste pronunciamento judicial que a parte requerida interpôs o presente recurso, que passo a analisar.

Pois bem. De início, convém ressaltar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE
–
EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

_________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Firmadas tais premissas, é oportuno destacar as disposições dos arts. 560, 561 e 562, todos do CPC:

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562.
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Diante do texto legal, fácil é concluir que, para a procedência da ação possessória, deve a parte requerente comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pela parte requerida, assim como sua data e a perda da posse.

Nesse sentido, transcrevo julgados extraídos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DETERMINANDO A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TURBAÇÃO. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. O artigo 927, do Código de Processo Civil, estabelece que, em se tratando de Ação Possessória, ao Autor incumbe o ônus de comprovar: “I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.” II. “A turbação, segundo Orlando Gomes, é 'todo ato que embaraça o livre exercício da posse, haja ou não dano, tenha ou não o turbador melhor direito sobre a coisa” (Maria Helena Diniz, in Código Civil Anotado, 15ª ed, São Paulo: Saraiva, 2010, pp.828).
III. Na hipótese vertente, das provas colacionadas aos autos, depreende-se que a Recorrida, atendeu aos requisitos elencados no artigo 927, do Código de Processo Civil, demonstrando, no momento de ingresso da demanda, deter a posse na qual pretende ver-se mantida, bem como a constatação de ato de turbação, realizado pelos Recorrentes, constituído no recebimento de Notificação Extrajudicial por eles encaminhada, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias. IV. “Mesmo que o possuidor não exerça fisicamente qualquer contato com o bem possuído, o simples exercício de vigilância sobre a área importa em exercício da posse efetiva do bem. No âmbito das ações possessórias, a apreciação da causa transcorre sobre a ótica da posse, e não do domínio. E, na sistemática do direito civil, em se tratando de posse, não é o justo título que a legitima, pois esta é protegida por si mesma.” (TJ-MT; APL 140829⁄2012; Araputanga; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg. 19⁄06⁄2013; DJMT 02⁄07⁄2013; Pág. 53) V. Desta forma, tratando-se de Ação de natureza possessória, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, demonstrar melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa, tendo em vista que não estamos diante da análise de Ação Reivindicatória. VI. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159012731, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2015, Data da Publicação no Diário: 10/11/2015)
(grifei)

________________

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO POSSE – POSSE VELHA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA ESTABELECIDOS NO ART. 273 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
1. Na dicção do artigo 927 do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o quê demonstrará a anterioridade de sua posse.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que é possível a concessão de tutela antecipada em ação de reintegração de posse, ainda que se trate de posse velha, desde que preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC, que não é o caso dos autos. 3. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159003314, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2015, Data da Publicação no Diário: 19/10/2015)
(grifei)

Importa esclarecer que a ação de reintegração de posse consubstancia interdito passível de ser aviado por aquele que foi desapossado da coisa, injustamente, com o fim de reavê-la e restaurar a posse perdida.

Repisa-se que o agravado requereu, liminarmente, pela reintegração possessória da “parte dos fundos” do imóvel que pertencia à Sra. Josefa Maria da Conceição, e que era ocupada pela sua filha Sra. Claudiana Maria da Conceição Silva, respectivamente, mãe e irmã do 1ª recorrente, quem continuou a deter a posse do bem após o falecimento dessa última no ano de 2015.

Nesse cenário, a meu ver, inexistiu o esbulho narrado pelo recorrido, uma vez que com o falecimento da genitora, Sra. Josefa Maria da Conceição, nos termos dos arts. 1.199
1
, 1.206
2
, 1.784
3
, e 1.791, parágrafo único
4
, do Código Civil, bem como em atenção ao princípio da
saisine
, houve a transmissão da propriedade e da posse a todos os seus herdeiros, sendo, então, também legítima a posse dos requeridos, ora agravantes.

A título ilustrativo, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça do país:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL
. PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO E DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. LIMINAR. REQUISITOS. DEFERIMENTO. (...).
"A transmissão da posse ao herdeiro se dá
ex lege
. O exercício fático da posse não é requisito essencial, para que este tenha direito à proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou esbulho, tendo em vista que a transmissão da posse (seja ela direta ou indireta) dos bens da herança se dá
ope legis
, independentemente da prática de qualquer outro ato. " (STJ, RESP n. 537.363/RS). Presentes os requisitos do art. 561 do CPC/15, deve ser mantida a decisão que defere a medida liminar de reintegração de posse.

(TJMG; AI 1.0396.16.006610-8/001; Rel. Des. Manoel dos Reis Morais; Julg. 04/07/2017; DJEMG 14/07/2017)
(grifei)

________________

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR HERDEIRO. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. ART. 561 DO CPC
. Cuidando-se de ação de reintegração de posse, necessário para a concessão da medida é que a parte autora demonstre a posse anterior sobre o imóvel e o esbulho praticada pela parte adversa.
Situação em que, por força da "saisine", ambas os litigantes são compossuidores do bem objeto da ação de reintegração. Não formalizada a partilha, o autor e seu irmão, esposo da demandada, exercem a posse em igualdade de condições, de modo que um compossuidor não pode excluir os atos possessórios do outro
. Outrossim, a inexistência de precisão quanto a área que teria sido esbulhada ou turbada impede que se analise a questão como se de condomínio pro diviso se tratasse. Apelo desprovido. Unânime.
(TJRS; AC 0155453-85.2017.8.21.7000; Venâncio Aires; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Dilso Domingos Pereira; Julg. 14/06/2017; DJERS 11/07/2017)

(grifei)

________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO DE BEM INTEGRANTE DO ESPÓLIO. VENDA AUTORIZADA NO JUÍZO ORFANOLÓGICO. DECISÃO REFORMADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0061309-85.2021.8.19.0000. ESPÓLIO QUE INSISTE NO PRENCHIMENTO DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DA LIMINAR.
IMÓVEL OCUPADO PELO AGRAVADO, QUE TAMBÉM É HERDEIRO. BEM INDIVISÍVEL ATÉ QUE SE ULTIME A PARTILHA. FORMAÇÃO DE CONDOMÍNIO. ART. 1.791, § ÚNICO, C. CIVIL. COPROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE ESBULHO
. DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR QUE SE MANTÉM. 1. Conforme o princípio da saisine, estampado no art. 1.784 do Código Civil, aberta a sucessão, a propriedade e a posse da herança são transmitidas imediatamente aos herdeiros legítimos e testamentários, de modo que qualquer deles tem legitimidade para, em relação a terceiros, se valer dos interditos possessórios; 2. In casu, tem-se ação de reintegração de posse em que o espólio, sob o argumento de que a venda do bem integrante do monte, foi autorizada pelo juízo orfanológico, pretendeu a reintegração liminar na posse. Decisão reformada em sede de agravo de instrumento; 3.
Agravante que insiste no interesse recursal sob a alegação de que preenchidos os requisitos à concessão da medida. Agravado que também é herdeiro. Copropriedade que afasta o esbulho; 4. Bem que permanecerá em condomínio até que ocorra a partilha, sendo cabível, tão somente, a cobrança de eventual taxa de ocupação exclusiva, e as soluções trazidas nos artigos 1.319 e 1.322 do Código Civil;
5. Recurso desprovido.
(TJRJ; AI 0077237-76.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto; DORJ 25/04/2023; Pág. 614)
(grifei)

________________

APELAÇÃO CÍVEL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AQUISIÇÃO EX LEGE DA POSSE. FALECIMENTO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL, PAI DO AUTOR. PRINCÍPIO DA "SAISINE"
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PROVA ORAL INDEFERIDA. (...).
No mérito, com o falecimento do
de cujus
, os herdeiros tornaram-se também possuidores do bem, ainda que alguns deles não tenham exercido a posse direta. Por outro lado, ao que se extrai dos autos, o inventário do
de cujus
não foi concluído, de sorte que, enquanto indivisa a coisa, não há que se falar em esbulho. Daí que, enquanto não houver partilha, os herdeiros são coproprietários e compossuidores dos bens deixados pelo
de cujus
, ostentando, cada um, a condição de titular de fração ideal do imóvel, podendo exercer atos possessórios, desde que não exclua os demais, a teor do artigo 1.199 do Código Civil. Sob essa ótica, é legítima a posse exercida pelos réus, co-herdeiro e ex-companheira. Tal posse não pode ser tida como precária, clandestina ou violenta: Ao contrário, decorre legitimamente da transmissão hereditária e do regime de bens do casamento, respectivamente
. Frise-se que não se está aqui negando a possibilidade de tutelar o direito possessório de um compossuidor em face dos demais, mas, simplesmente, reconhecendo-se a impossibilidade de deferir a tutela possessória requerida pelo autor em razão da ausência dos respectivos pressupostos legais, previstos no art. 927 do código de processo civil de 1973. Por outro lado, também se extrai que o demandante saiu do bem por livre e espontânea vontade. Recurso desprovido.

(TJRJ; APL 0032306-66.2014.8.19.0021; Duque de Caxias; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Odete Knaack de Souza; DORJ 22/06/2017; Pág. 506)
(grifei)

________________

AGRAVO REGIMENTAL NA RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
SAISINE. AQUISIÇÃO EX LEGE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA
. REQUISITOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no AgRg no AREsp 242.335/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014)
(grifei)

________________

DIREITO CIVIL.
POSSE. MORTE DO AUTOR DA HERANÇA. SAISINE. AQUISIÇÃO EX LEGE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INDEPENDENTE DO EXERCÍCIO FÁTICO
.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
Modos de aquisição da posse. Forma ex lege: Morte do autor da herança. Não obstante a caracterização da posse como poder fático sobre a coisa, o ordenamento jurídico reconhece, também, a obtenção deste direito na forma do art. 1.572 do Código Civil de 1916, em virtude do princípio da saisine, que confere a transmissão da posse, ainda que indireta, aos herdeiros, independentemente de qualquer outra circunstância
. 2. A proteção possessória não reclama qualificação especial para o seu exercício, uma vez que a posse civil - decorrente da sucessão -, tem as mesma garantias que a posse oriunda do art. 485 do Código Civil de 1916, pois, embora, desprovida de elementos marcantes do conceito tradicional, é tida como posse, e a sua proteção é, indubitavelmente, reclamada. 3.
A transmissão da posse ao herdeiro se dá ex lege. O exercício fático da posse não é requisito essencial, para que este tenha direito à proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou esbulho, tendo em vista que a transmissão da posse (seja ela direta ou indireta) dos bens da herança se dá ope legis, independentemente da prática de qualquer outro ato
. 4. Recurso especial a que se dá provimento.
(REsp 537.363/RS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 07/05/2010)
(grifei)

Nesse passo, enquanto não realizada a partilha dos bens nos autos do inventário de nº 0011089-78.2006.8.08.0012, todos os herdeiros são coproprietários e compossuidores dos bens deixados.

Todavia, é imperioso ressaltar que, nos termos do já citado art. 1.119, do Código Civil, um compossuidor não pode excluir os direitos dos demais. No entanto, em que pese a alegação do agravado de que a conduta dos recorrentes consubstancia em graves danos aos direitos dos herdeiros, o Boletim de Ocorrência de nº 418/2015 (id 5310553) apenas permite constatar a existência de desentendimentos familiares entre as partes.

Sendo assim, não caracterizado, ao menos por ora, o esbulho possessório por parte da parte agravante, não vislumbro a verossimilhança das alegações autorais apta a autorizar o deferimento da pretendida reintegração de posse, liminarmente, na origem.

Ademais, convém destacar que a parte agravante reside no imóvel há cerca de 08 (oito) anos, o que implica que a manutenção da tutela de urgência deferida na origem pode lhe causar prejuízos extremamente gravosos.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão objurgada, para
INDEFERIR
o pedido liminar de origem.

É como voto.

1

Art. 1.199.
Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores.

2

Art. 1.206.
A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres.

3

Art. 1.784.
Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

4

Art. 1.791.
A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao agravo de instrumento.